Tribunal: TJES
Processo: 5014418-46.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014418-46.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDIRO JUSTINIANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014418-46.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: VALDIRO JUSTINIANO DE OLIVEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO VICIADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO LIMITADA AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AFASTAMENTO DO VALOR PEDIDO NA INICIAL PARA EVITAR
BIS IN IDEM
. APURAÇÃO DO VALOR MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DANO MORAL MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por VALDIRO JUSTINIANO DE OLIVEIRA em face do BANCO BMG SA.

Em síntese, a parte autora narra que é beneficiária de pensão por morte previdenciária. Alegou que nunca contratou ou pretendeu contratar empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), apesar de ter realizado empréstimos consignados anteriormente. Afirmou que nunca utilizou ou desbloqueou qualquer cartão, mas está sendo descontada em seu benefício por valores referentes a essa modalidade de empréstimo. Argumentou que foi induzida a erro pela instituição bancária requerida. Por fim, pugna pela declaração de nulidade do contrato e dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a falta de interesse de agir, bem como as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e a utilização do crédito via saque, pugnando pela improcedência.

A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato RMC, condenar o banco à restituição em dobro do valor fixo de R$ 10.075,72 (já atualizado na inicial) com nova incidência de juros e correção, além de R$ 4.000,00 a título de danos morais, autorizando a compensação do valor creditado (R$ 1.781,47).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID ), alegando prescrição/decadência, validade do contrato e inexistência de danos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar, passo à análise da prejudicial de
prescrição
.

Assiste razão parcial ao recorrente. Tratando-se de relação de trato sucessivo, onde a lesão ao direito se renova mensalmente a cada desconto indevido no benefício previdenciário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, conquanto o direito de declarar a nulidade de cláusulas abusivas não convalesça, a pretensão de reparação material (repetição de indébito) encontra-se fulminada pela prescrição em relação às parcelas descontadas em período anterior aos 05 (cinco) anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Considerando que a ação foi distribuída em
04/07/2025
, devem ser consideradas prescritas as parcelas descontadas anteriormente a
04/07/2020
.

Portanto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição das parcelas descontadas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda.

Adentro ao mérito remanescente.

A sentença de origem reconheceu acertadamente a nulidade da contratação na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável). O conjunto probatório demonstra que o consumidor, ao buscar crédito, foi submetido à contratação de cartão de crédito consignado, modalidade onerosamente excessiva e que não correspondia à sua intenção real (empréstimo consignado padrão). A disponibilização do numerário via TED, sem a utilização do plástico para compras, corrobora a tese de vício de consentimento e desvirtuamento do instituto.

Mantém-se, portanto, a declaração de nulidade do contrato e a ordem de cessação dos descontos.

Quanto à
restituição dos valores
, a sentença condenou o banco ao pagamento de valor fixo (R$ 10.075,72), conforme planilha anexa à inicial, determinando sobre este montante nova incidência de juros e correção.

Ocorre que o cálculo apresentado na inicial já traz os valores atualizados até a data do ajuizamento. A incidência de novos encargos de mora e correção sobre um valor já atualizado, conforme determinado na sentença, configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa da parte autora
. Além disso, com o reconhecimento da prescrição quinquenal nesta instância recursal, o valor histórico a ser restituído sofre alteração.

Destarte, a sentença merece reforma neste ponto para que a condenação abranja a restituição em dobro (conforme Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES) apenas das
parcelas efetivamente descontadas e não prescritas
(posteriores a 04/07/2020).
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista tratar-se de meros cálculos aritméticos.

Quanto à compensação, mantém-se a determinação de que o valor comprovadamente creditado em favor do consumidor (R$ 1.781,47) seja abatido do montante condenatório, devidamente atualizado, a fim de retornar as partes ao
status quo ante
.

No que tange aos
danos morais
, a conduta da instituição financeira de impor produto mais oneroso e não solicitado, comprometendo a renda alimentar do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento. O valor fixado na origem (R$ 4.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
, declarando inexigível a restituição dos valores descontados anteriormente aos 05 (cinco) anos da propositura da ação (ou seja, anteriores a 04/07/2020);

AFASTAR A QUANTIA CERTA FIXADA NA SENTENÇA
a título de indenização por danos materiais, determinando que a restituição em dobro recaia sobre as parcelas não prescritas, cujos valores deverão ser apurados mediante simples cálculo aritmético, com correção monetária pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 389, parágrafo único, do CC, a partir do desembolso/desconto e a partir da citação Juros de Mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), nos termos do art. 406, §1º, do CC.

MANTER
os demais termos da sentença, inclusive quanto à declaração de nulidade do contrato, o valor da indenização por danos morais e a autorização para compensação dos valores creditados na conta da parte autora.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)